Tribunal: TJDFT
Processo: 0708007-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708007-84.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA LÚCIA VIEIRA DA SILVA, LUCAS VIEIRA VIANA DECISÃO Esta Presidência, em despacho de ID 23923080, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no Tema 128 (REsp 1.108.013/RJ), encaminhou os autos ao Órgão julgador, para eventual retratação. A Turma julgadora (ID 25973432), em sede de rejulgamento, conheceu da remessa necessária e manteve o acórdão anteriormente prolatado. Ato contínuo, e em cumprimento ao disposto no artigo 1.041 do CPC, os autos foram remetidos à Corte Superior (ID 29945513), tendo havido, ainda, a determinação de sobrestamento do recurso extraordinário, em razão do reconhecimento de repercussão geral do Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ). O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 40270176 – p. 4/6), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no precedente do STF acima mencionado, afetado para a uniformização do entendimento acerca do “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014